Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712251-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GRAZIELA COUTINHO BARRETO IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado ONILDO GOMES em favor de GRAZIELA COUTINHO BARRETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, nos autos do processo n. 0714165-02.2024.8.07.0001. Relata que a paciente está sendo acusada da prática do crime de estelionato, agravado pelo uso de meios eletrônicos, encontrando-se o processo já na fase da instrução. Alega que a negativa da liberdade pelo juízo, em virtude de a paciente ter sido considerada foragida, não se sustenta, uma vez que ela tem endereço fixo, registrado no processo e que está à disposição das autoridades competentes, indicando, assim, que a paciente não teve e não tem a intenção de se esquivar da justiça. Assevera que o delito em tela não envolve violência nem grave ameaça à pessoa, a paciente é primária e de bons antecedentes e, embora tenham outros inquéritos abertos contra ela, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Nesse cenário, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, mediante os argumentos que apresenta, argumentando que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem violar o princípio da não culpabilidade. Salienta, outrossim, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, ressaltando que carece de fundamento jurídico e fático a alegação de que ela estaria foragida. Ao final, requer a concessão de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar, expedindo-se alvará de soltura. Em que pese a argumentação ora deduzida, o habeas corpus não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, a legalidade da prisão preventiva da paciente foi analisada no Habeas Corpus n. 0749318-02.2024.8.07.0000, inclusive sob a ótica da presunção de inocência e da condição de foragida de Graziela. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. FUGA. DIVERSAS OCORRÊNCIAS CONTRA A PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO INDICAÇÃO. PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apoiou-se em elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, apontando a existência do crime, os fortes indícios de autoria, o risco de reiteração criminosa e a não localização da investigada para prestar esclarecimentos à polícia, o que se constituiu em risco à ordem pública e à persecução penal, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedentes do STF. 3. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 5. O prazo assinalado na lei para conclusão do inquérito policial é impróprio; ou seja, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, o que já se vislumbra no caso, diante das diversas medidas cautelares autorizadas pelo juízo, resultando na busca e apreensão de diversos aparelhos celulares e computadores, quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário, não só da paciente como dos demais investigados, mostrando-se prematuro afirmar que há desídia estatal na condução do inquérito que aponte para constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1958639, 0749318-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) É de se ver, portanto, que se trata de mera reiteração, sem qualquer alteração da situação fática ou processual que justifique o reexame das questões por este colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 15:10:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator